Tribunal: TJSP
Processo: 1007574-16.2022.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia elétrica - Danos a equipamentos elétricos por oscilação na rede - Pagamento de indenização a segurado - Ação de regresso da seguradora contra a concessionária de serviço público, fornecedora de energia elétrica - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Ônus da autora de provar que os danos causados decorreram de oscilação na rede elétrica -

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia elétrica - Danos a equipamentos elétricos por oscilação na rede - Pagamento de indenização a segurado - Ação de regresso da seguradora contra a concessionária de serviço público, fornecedora de energia elétrica - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Ônus da autora de provar que os danos causados decorreram de oscilação na rede elétrica - Laudos unilaterais - Desinteresse pela produção de prova técnica - Nexo de causalidade não comprovado - Sentença mantida - Apelação desprovida